Tribunal: TJDFT
Processo: 0747144-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. EFETIVIDADE DO PROCESSO. DESENVOLVIMENTO ORDENADO E REGULAR. REQUISITOS OU CONDIÇÕES. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
2. Não há que se falar em violação à dialeticidade quando a irresignação do recorrente é dirigida à reforma do decisum que não conheceu a apelação em razão da intempestividade. Preliminar rejeitada.
3. Para que o processo tenha efetividade e alcance seu fim, com a entrega da prestação jurisdicional, é imperativo que haja um desenvolvimento ordenado e regular.
4. O manuseio de recurso pressupõe o atendimento de certos requisitos ou condições, que são os chamados pressupostos objetivos e subjetivos de conhecimento ou admissibilidade. Dentre esses, está a tempestividade, que significa nada mais que, para se alcançar a revisão ou reforma de uma decisão, é imprescindível que o inconformismo da parte se manifeste dentro do tempo fixado pela legislação processual, sob pena de preclusão temporal.
5. In casu, uma vez que a sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 13/11/2023, foi considerada publicada em 14/11/2023. Desta feita, o termo final deu-se em 06/12/2023, mas a apelação somente foi interposta em 12/12/2023.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.